Tribunal: TJMT
Processo: 1015199-04.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015199-04.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (REPRESENTANTE), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (EMBARGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), NOVARTIS BIOCIENCIAS SA - CNPJ: 56.994.502/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), JEFFERSON WEISS - CPF: 736.387.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1015199-04.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

EMBARGADO: SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
– VÍCIO EXISTENTE - RECURSO PROVIDO.

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou eivada de erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Encontrado o valor de R$ 28,64@ e tendo em conta que a quantidade de algodão a ser restituída é de 5.235,60@, o valor da base de cálculo deve corresponder a R$ 149.947,58 (cento e quarenta e nove mil novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) e não àquele apresentado na planilha que instruiu a petição inicial que requereu a conversão do rito para ação de execução por quantia certa (id. 18757539 – Pág. 26), devendo a partir desse montante incidir a correção monetária e os juros moratórios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1015199-04.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

EMBARGADO: SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA
contra o Acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR
para reformar a decisão de base e reconhecer a inexistência de erro material no cálculo apresentado pela exequente, ora embargante.

A embargante sustenta que a manutenção do acórdão importará em enriquecimento ilícito do embargado, na medida em que o embargado apresentou planilha de débito multiplicando a quantidade devida de algodão por R$ 86,62 (oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos) como se esse preço fosse o valor da arroba de algodão, quando, na verdade, tal preço se refere a centavos por libra peso.

Argumenta que, por se tratar de erro material, o cálculo apresentado no cumprimento de sentença não está acobertado pela preclusão, sendo possível a sua retificação.

O embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos (id. 33541455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1015199-04.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso concreto, a embargante insiste na ocorrência de erro material nos cálculos apresentados no cumprimento de sentença, argumentando que há equívoco na utilização da cotação do CPEA ESALQ, já que o embargado aplicou o preço “por arroba” (15kg), quando deveria considerar “centavos por libra/peso” (0,453597kg).

Razão assiste à embargante.

De fato, de uma análise mais acurada da petição inicial que requereu a conversão do rito para ação de execução por quantia certa (id. 18757539 – Pág. 26), verifica-se que o próprio embargado admitiu que adotou o valor de R$ 86,62 (oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos)
por arroba
, com base na cotação do CPEA na data do arresto indevido (11.10/2000)

Ocorre que o referido
link
do sítio eletrônico informado na referida exordial remete ao site do CEPEA, que informa que
a cotação mundialmente utilizada no mercado de algodão é o preço em centavos por libra peso
, sendo uma libra peso equivalente a 0,453597quilo.

No referido
site
, inclusive, está disponível um passo a passo de como proceder as conversões de libra peso para arroba, de arroba para libra peso, de libra peso para quilo ou tonelada. Veja-se:

“
Conversões:

1 libra-peso = 0,453597 quilo

De libra-peso para arroba: multiplique
o preço em reais
por 33,069

De arroba para libra-peso: divida o preço em reais por 33,069.

De libra-peso para quilo: multiplique o preço em reais por 2,2046

De libra-peso para tonelada: multiplique o resultado obtido em quilo por 1.000
”

Pelo que se constata da planilha apresentada pelo embargado (id. 18757539 – Pág. 35), a quantidade de algodão devida (78.534,05kg ou 5.235,60@) foi simplesmente multiplicada por R$ 86,62 (oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos), valor do algodão em pluma posto na mesorregião da cidade de São Paulo na data do arresto indevido (11/10/2000), gerando o exorbitante valor de R$ 4.058.103,86 (quatro milhões cinquenta e oito mil cento e três reais e oitenta e seis centavos).

Desse modo, descurou-se o embargado de transformar as diferentes unidades de medida para só então multiplicar o preço por libra peso pela quantidade de arrobas, o que não pode prevalecer, sob pena de enriquecimento sem causa da parte exequente, ora embargada.

Assim, tomando como base a cotação de R$ 86,62 (oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos) e a correta unidade de medida, qual seja, libra peso, na data de 11/10/2000 (data do arresto), tem-se que este valor multiplicado por 33,069 e dividido por 100, conforme tabela de conversões do site CEPEA, resulta na importância de R$ 28,64@.

Desse modo, encontrado o valor de R$ 28,64@ e tendo em conta que a quantidade de algodão a ser restituída é de 5.235,60@, o valor da base de cálculo deve corresponder a R$ 149.947,58 (cento e quarenta e nove mil novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) e não àquele apresentado na planilha que instruiu a petição inicial que requereu a conversão do rito para ação de execução por quantia certa (id. 18757539 – Pág. 26), devendo a partir desse montante incidir a correção monetária e os juros moratórios.

Outrossim, tendo em conta a definição do valor da base de cálculo sobre o qual deverá incidir os encargos, desnecessária nova remessa dos autos para atualização do débito por meio de perícia.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração para reconhecer a existência do erro material apontado atribuindo efeitos infringentes para considerar o valor de
R$ 149.947,58 (cento e quarenta e nove mil novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos)
como base de cálculo do débito, a partir do qual deverá incidir a correção monetários e os juros moratórios.

Em tempo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020